Tribunal: TJES
Processo: 5005144-18.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005144-18.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DAISE KARINY ROCHA VILA NOVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341,
caput
, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC).

2. A
s faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revela
m
-se suficiente à comprovação da relação jurídica base.

3. C
onsiderando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de JDAISE KARINY ROCHA VILA NOVA, ora Apelada, visando a condenação desta ao pagamento do valor de R$ 12.075,47 (doze mil, setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Pela sentença id 6381543, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Recurso de apelação id 6381545, pelo qual a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da r. sentença sob o fundamento de que (1) restou comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito indicado na petição inicial; (2) a Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contestação.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5005144-18.2021.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA: DAISE KARINY ROCHA VILA NOVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de DAISE KARINY ROCHA VILA NOVA, ora Apelada, visando a condenação desta ao pagamento do valor de R$ 12.075,47 (doze mil, setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Pela sentença id 6381543, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Recurso de apelação id 6381545, pelo qual a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da r. sentença sob o fundamento de que (1) restou comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito indicado na petição inicial; (2) a Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contestação.

Pois bem.

Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341,
caput
, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC).

No caso dos autos, embora citada, a Apelada não apresentou contestação e não constituiu advogado nos autos.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, por sua vez, ao julgar o feito, entendeu que a Apelante não comprovou minimamente a suposta relação jurídica havida entre as partes, razão pela qual julgou, ao final, improcedente a pretensão formulada, à luz dos seguintes fundamentos (id 6381543):

“Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte do requerido.

A Requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, tem entendido que as faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada.” (AP nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07.06.2023)

Neste contexto, considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na presente “ação de cobrança”.

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões